Tribunal: STF
Processo: ARE 1557471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PESCA PREDATÓRIA EM ÁREA PROIBIDA. CRIME DO ART. 34, CAPUT, DA LEI 9.605/98. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES RELACIONADOS A DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. AFASTAMENTO. AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 15, "A" E "O", DA LEI 9.605/98. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SANÇÕES. MULTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.



    1. Comprovado que a empresa Trucks Control, em observância ao requisito previsto no item V, “b”, do Anexo II da Instrução Normativa SEAP/MMA/MD nº 02/2006, presta suporte técnico à empresa Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda. E Ariasat Comércio e Serviços Ltda, homologada junto ao Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras, não há que se falar em nulidade da prova em razão da terceirização dos serviços de monitoramento. Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade ocorre quando demonstrado prejuízo à parte.



    2. Por se tratar de delito de natureza formal, a prática da atividade de pesca ilegal, ainda que sem a captura de pescados, caracteriza a consumação do crime do art. 34, caput, da Lei 9.605/98.



    3. O tipo penal previsto no art. 34, caput, da Lei 9.605/98 estabelece como sanção "detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente", ficando a critério do julgador avaliar, dentro de seu juízo de discricionariedade, as penas mais adequadas ao caso concreto.



    4. Embora o art. 6º, II, da Lei 9.605/98 estabeleça que "os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental" devem ser considerados para a imposição e gradação da penalidade, a utilização de autuações administrativas por infrações ambientais na exasperação da pena-base encontra-se vedada pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Considerando que a prática delitiva ocorreu mediante abuso de licença e visava à obtenção de vantagem pecuniária, é devida a aplicação das agravantes previstas no art. 15, "a" e "o", da Lei 9.605/98.



    6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal Federal, a reincidência não impede, automaticamente, a fixação do regime prisional mais brando, se as circunstâncias fáticas demonstrarem a proporcionalidade da medida. Muito embora se constate a existência de maus antecedentes e reincidência, as condições pessoais do recorrente - idade avançada e cardiopatia - autorizam a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, o que se mostra suficiente para a reprovação da conduta.



    7. É inviável a substituição da pena quando caracterizada a reincidência específica, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.



    8. Os maus antecedentes e a reincidência inviabilizam a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, porquanto não atendidos os requisitos insculpidos no art. 77, I e II, do CP.



    9. O valor da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada, enquanto o valor do dia-multa leva em conta a situação econômica do condenado.



    10. Nos delitos ambientais, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física, a teor do art. 3º da Lei 9.605/98 e art. 225, §3º, da Constituição Federal de 1988.



    11. À pessoa jurídica, nos termos do artigo 21 da Lei 9.605/98, cominam-se as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviço à comunidade, aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente. Para a sua fixação, devem ser obedecidos, de acordo com o art. 79 da Lei 9.605/98, os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do CP, além das diretrizes contidas no art. 6º da Lei 9.605/98: gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental, bem como sua situação econômica, no caso de multa.



    12. Não é necessária a abordagem expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais no julgado para o fim de prequestionamento, bastando o exame da matéria reputada pertinente para embasar a decisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para acrescer fundamentação ao julgado, sem, contudo, alterar seu resultado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente